Tribunal: TJMT
Processo: 1026921-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026921-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - CPF: 121.142.298-40 (ADVOGADO), DR. ABEL BALBINO GUIMARÃES (IMPETRADO), BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAUJO - CPF: 082.149.391-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SELSO GONÇALO DO ESPÍRITO SANTO JÚNIOR (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade do crime extraída da forma de execução – tentativa de latrocínio, em tese, cometido mediante arma de fogo, em que a vítima foi alvejada com disparo em seu ombro – autoriza a constrição cautelar (HC nº 347.059/SC; HC nº 458.743/PB).

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado Criminal 43 do TJMT).

O c. STJ decidiu que
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026921-98.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S): BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 11905376), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de latrocínio e corrupção de menores - art. 157, §3º, I c/c §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA – (ID 71312987).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem residência certa, ocupação lícita e é
“primário, o que não demonstra, portanto, ter atitudes de reiteração delituosa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 71312987), com documentos (ID 71301488).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71356989).

O Juízo singular prestou informações (ID 76187477).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem mediante as seguintes premissas:

“
[...]É possível verificar que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada de acordo com o que estabelece o Código Penal, principalmente em relação a garantia da ordem pública e na gravidade do crime praticado, sendo que, conforme as informações dos autos, a vítima reconheceu o paciente como autor de delito [...]

Cumpre destacar que, apesar das alegações da defesa, de que o paciente possui bons predicados pessoais, ‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (TJMT – Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015) [...]

No que se refere à possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, o entendimento é no sentido de ser ‘inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, inclusive, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza’ (RHC 83.237/RS, Quinta turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/06/2017-grifei)”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 76579471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Do fumus comissi delicti. Há indícios fortes de autoria por parte do indiciado. Foi preso em flagrante delito logo após a ocorrência dos fatos e há notícias nos autos de reconhecimento por parte da vítima, quando do depoimento da mesma. A materialidade está presente nos autos, seja em B.O., termos de declarações de testemunhas e da vítima. Os fatos reputados criminosos restaram demonstrados.

Do periculum libertatis. A liberdade do indiciado, no momento, não convém, pelo seguinte: 1) garantia da ordem pública: a sensação de insegurança está muito elevada e crimes como este, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, visando tomar seus bens, deixa toda a sociedade cada vez mais insegura; 2) conveniência da instrução criminal: a vítima a qual recebeu fortes ameaças, inclusive com tiros contra si no momento do crime, terá que depor, e o mínimo para que o faça com segurança e tranquilidade é que tenha conhecimento que o seu ofensor está custodiado; 3) aplicação da lei penal: o indiciado resistiu à prisão, consoante auto de resistência latrocínio é o tipo de crime rotulado hediondo e com a pena cominada mais elevada, o que faz com que os que estão envolvidos com o mesmo, busquem a fuga.

Ante ao exposto, acolho o parecer ministerial e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado Bruno Lamoniel Barbosa Araújo, qualificado nos autos, com base no art. 310, II, 311, 312 e 313, I, todos do CPP
[...]
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 71312957).

Em 17.2.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nestes termos:

“Há de ser ressaltado que, não se deve levar em consideração apenas o crime aqui investigado, mas a conduta pessoal do acusado, e sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, sendo temerosa a sua presença junto das demais pessoas, logo estar em liberdade, neste feito seria abalar a Garantia da Ordem Pública.

De outro norte, além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sua segregação se demonstra necessárias e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, há a presença do requisito específico tipificado pela Lei n.º 12.403/11, qual seja, o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação, como sempre menciono, não há uma fiscalização rígida, tanto que se tem visto o retorno ao mundo do crime daqueles que conquistam a liberdade.

Pelo exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito do acusado Bruno Lamoniel Barbosa Araújo, qualificado nos autos, por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo afronta aos Princípios Constitucionais, Tratados e Pactos Internacionais do qual a República Federativa do Brasil tenha ratificado”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – Sistema PJe, N.U 1033070-07.2020.811.0002).

Em 23.2.2021, o Juízo singular procedeu a remessa do inquérito policial ao órgão do Ministério Público
“para que adote as providências que entender pertinentes”
(Sistema PJe, N.U 1033070-07.2020.811.0002).

Em 26.2.2021, a denúncia foi oferecida (Sistema
Primus
, N.U 1034220-23.2020.8.11.0002).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente [tentativa de subtração da motocicleta pertencente a Selso Gonçalo do Espirito Santo Júnior, mediante violência exercida com arma de fogo sendo que a vítima foi atingida por 1 (um) disparo que lhe causaram lesões na região do ombro, com envolvimento de um adolescente].

A forma de execução do crime [tentativa de subtração de coisa alheia móvel mediante violência; emprego de arma de fogo; concurso de agentes] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 45.809/SP - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 12.5.2014; STJ, HC 590.163/PI, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2020).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 20.11.2020).

No mesmo sentido, sublinhe-se Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para aplicação da lei penal ao se considerar a fuga do paciente após o fato criminoso, visto que
“foi solicitado apoio das demais guarnições que realizaram um cerco policial em um pátio de ginásio poliesportivo onde os suspeitos provavelmente estavam escondidos”
(ID 71301488).

O
c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021